Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, contra Julgado proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do proc. n. 0706674-69.2019.8.07.0016, ao negar provimento ao Recurso Inominado interposto contra Sentença que a condenou solidariamente com os demais Réus ao pagamento de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, não aplicou a taxa SELIC como índice de correção monetária por não se tratar de débito tributário, mas o INPC, por entender que melhor reflete as perdas inflacionárias. Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Tese 176, firmada no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.111.117/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119 /PR. Acrescenta que o C. STJ, em diversas ocasiões, firmou posição no sentido de que a taxa SELIC se aplica a casos diversos daqueles que tratam sobre débitos tributários, como os relacionadas ao Direito Civil, tal qual ocorre na presente demanda e faz referência ao julgamento do AgInt no AREsp n. 585.475/AM, que ao cuidar de matéria semelhante, além consignar que a atualização da verba indenizatória seria pela taxa SELIC, ponderou, acerca dos juros de mora, que por serem consectário lógico ex lege da condenação, poderiam ser revistos pelo julgador, mesmo após o trânsito em julgado. Nesse sentido, aduz que resta demonstrada a divergência entre o acordão reclamado e a tese firmada no julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 176), que é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927,inciso III, do CPC. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, e, no mérito, pela cassação do v. acórdão reclamado para a correção monetária e juros de mora sejam indexados pela taxa SELIC, conforme a tese fixada pelo C. STJ. Comprovante de recolhimento de custas às pags 1 /2 do ID Num. 15855122. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal encontra-se dissonante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.111.117/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119 /PR – Tema 176. Para maior clareza, transcrevo a ementa do v. acórdão reclamado na parte que diz respeito à alegada divergência : “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVELNA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA SUPERADA. ENTRAVES ADMINISTRATIVOS. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes requeridas em face da sentença que as condenaram ao pagamento de R$ 35.100,00 a título de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda. Em seu recurso, a primeira ré (“Opus”) aduz em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva, eis que o atraso na entrega da obra é decorrente da conduta das demais requeridas. Ainda, sustenta a incompetência do juízo, face a necessidade de perícia para apurar o valor dos lucros cessantes. No mérito, reitera que a responsabilidade é apenas das demais rés. Ademais, alega que a autora adquiriu o imóvel para moradia própria, sendo que permaneceu na casa dos pais durante o atraso na entrega, o que afasta a existência de lucros cessantes. Enfim, defende que os juros e a correção monetária devem ser indexados com aplicação da Taxa Selic. Já as demais requeridas (“SPE 4” e“Elmo”) alegam na peça recursal a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a formalização do contrato se deu com a primeira requerida (Opus). Adiante, também sustentam a preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia. No mérito, defendem que não houve atraso na entrega, ante a cláusula de tolerância e a ocorrência de fato de terceiro (alegados erros da Administração Pública). Enfim, também, argumentam que não há dano material a ser reparado, sendo ndevidos os lucros cessantes pleiteados pela parte recorrida. II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 12927428; ID 12927434-12927440).Contrarrazões apresentadas (ID 12927449; 12927466; 12927468; 12927474). [...] X. Não tem lugar a taxa SELIC como índice de atualização monetária, uma vez que não se trata de débito tributário, sendo o INPC o que melhor reflete as perdas inflacionárias. Precedentes envolvendo o mesmo empreendimento: Acórdão 1182226, 07027886220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1188748, 07038409320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: em Página Cadastrada.” E a tese fixada pelo C. STJ: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Como se vê, a tese firmada diz respeito às hipóteses, cuja sentença foi proferida antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, o que não é o caso dos presentes autos, cuja sentença objeto do Recurso Inominado foi proferida em 24/04/2019 (ID Num. 32849515 - Pág. 3 – autos de origem). Ora, ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada, similitude, contudo, que não se verifica. Em hipótese semelhante, ao apreciar o Agravo Interno na Reclamação 0721135-94.2019.8.07.0000, decidiu a egrégia Câmara de Uniformização: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE E ACÓRDÃO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I – As circunstâncias fáticas e controvérsia relativas ao precedente vinculante invocado, REsp 1.111.117/PR, são diversas daquelas referentes à ação em que foi proferido o acórdão reclamado. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação inadmissível, por ausência de subsunção à hipótese do art. 988, inc. IV, do CPC. II – Agravo interno desprovido.” (07211359420198070000 – AC. 1231154 - Câmara de Uniformização - Relatora Desa VERA ANDRIGHI - DJE : 05/03/2020) No voto condutor do acórdão, da lavra da eminente Relatora, Desa Vera Andrighi, destacou-se: “[...] Ocorre que, na ação que originou o acórdão reclamado, a situação é bem distinta. A r. sentença que determinou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês foi proferida em 01/04/19 e mantida pelo v. acórdão prolatado em 25/07/19. Portanto, a controvérsia na presente reclamação não se refere à modificação, em sede de execução, do percentual de juros estipulado na sentença transitada em julgado proferida sob a égide da lei anterior, CC/2016, para aplicação daquele previsto no CC/2002. A pretensão desta reclamação é tão somente de reexame do acórdão impugnado, para que se adote a SELIC na correção do valor devido, com base em precedente vinculante inaplicável à lide.” Oportuno ainda registrar, conforme lições doutrinárias, que “tanto a ratio decidendi quanto o obiter dictum são fundamentos da Decisão. Obter dictum (no plural, obiter dicta) é o argumento acessório, lateral, dito de passagem, como argumento a mais que força a tese, mas que não constitui o argumento central da decisão”. “A ratio decidendi ( em inglês, holding) é o cerne do argumento, é a tese central, constitui-se no fundamento principal da decisão”[1][1]. “É o núcleo do precedente, seus fundamentos determinantes, sendo exatamente o que vincula.” “Somente o fundamento determinante acolhido pela maioria dos julgadores tem eficácia vinculante.”[2] Quadra dizer, pois, que nos julgamentos dos Recursos Especiais sob a sistemática dos recursos repetitivos, é a tese jurídica fixada que tem efeito vinculante. Se a Turma Recursal descumpre o entendimento firmado, dá azo à Reclamação, assim, contudo, não ocorreu. Não se olvida que dentre os fundamentos apresentados nos paradigmas apontados, constou a taxa SELIC como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002, como se vê da ementa do RESp No 1.111.117 - PR : “ EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. Nada obstante, a questão foi abordada não como argumento central, mas como fundamento acessório, lateral, não vinculante. O fundamento determinante, com se vê da tese fixada, não diz respeito à definição da taxa, mas à modificação, em sede de execução, do percentual de juros estipulado na sentença transitada em julgado proferida sob a égide do CC/16, o que não é o caso. Por outro lado, convém registrar que a egrégia 2a Turma Recursal fez constar no v. acórdão reclamado que “não tem lugar a taxa SELIC como índice de atualização monetária, uma vez que não se trata de débito tributário, sendo o INPC o que melhor reflete as perdas inflacionárias.” Segunda a Reclamante, a referida taxa também se aplica a débitos de natureza civil. Nesse sentido, aponta o julgamento do Agravo em Recurso Especial No 585.475 –AM. Ocorre que o aludido recurso (AgREsp 585475/AM) não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A controvérsia que gira em torno do artigo 406 do CC trata-se, ainda, de questão que não foi pacificada no âmbito do C. STJ, como se vê através do REsp 1.081.149/RS, no qual foi proferida recente Decisão da lavra do Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, em que consignou: “cuida-se de recurso especial em que se discute a incidência ou não da Taxa Selic nas dívidas civis, especialmente quando relacionadas a reparações de danos contratuais e extracontratuais, tendo em vista os diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária embutidos na Selic”. O aludido recurso encontra-se em fase de oitiva de amicus curiae, pendente de julgamento. Faço menção ao REsp 1.081.149/RS apenas para registrar, à guisa de ilustração, que a taxa SELIC como taxa de juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil é questão que ainda está sendo discutida no âmbito do C. STJ. O que se percebe, na hipótese, é que diante do inconformismo com o resultado do julgamento, busca a Reclamante alterar o que foi decidido. Todavia, a Reclamação tem contornos próprios e não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte. Diante do exposto, uma vez que não há subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no julgamento do Tema 176 do C. STJ, e considerando que a Reclamação não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF. INDEFIRO, POIS, A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator [1] Lunardi, FABRICIO CASTGNA. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, pags. 624/625. agIDP, Sl [2] Neves, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO, Manual de Direito Processual Civil, vol único, Jus PodVM, pag. 1313.